Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711240-78.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON WARPECHOWSKI APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator